Tribunal: TJDFT
Processo: 0708142-56.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. EFEITOS RETROATIVOS. INEXISTÊNCIA.
1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente documentação suficiente, deve ser indeferida a gratuidade de justiça.
2. Na hipótese, a ora agravante teve o pedido de concessão de gratuidade de justiça indeferido pelo Juízo a quo, realizando, em seguida, o pagamento das custas processuais iniciais, no valor de R$ 695,56, o que, de certa forma, contradiz a alegação de que desde a data do ajuizamento da ação, não possuía, nem possui, recursos para o pagamento das custas e despesas processuais.
3. Embora seja admissível o pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, a sua concessão não opera efeitos retroativos, para suspender a exigibilidade do ônus de sucumbência fixado anteriormente.
4. Agravo interno conhecido e não provido.